Tribunal: TJBA
Processo: 8039485-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039485-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

EMBARGADO/APELADO: ILUMINA H.FAUSTINO ELETRICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A alegação de omissão quanto à análise das provas apresentadas em apelação não se sustenta quando a decisão embargada examina expressamente a ausência de comprovação por parte da prestadora de serviços, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

4. Assim, qualquer insurgência da parte, nos moldes formulados, deve ser ventilada pelo caminho próprio e não via aclaratórios.

5. Na hipótese de reiteração dos embargos, será aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8039485-47.2023.8.05.0001 em que é Embargante
TELEFONICA BRASIL S.A
e Embargada
ILUMINA H. FAUSTINO ELETRICIDADE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões adiante expendidas: